Tribunal: STF
Processo: RE 1545807
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, segundo o qual o autor “não faz jus ao reconhecimento de direito adquirido a benefício proporcional em momento anterior ao da concessão, com o cálculo do salário-de-benefício nos termos das regras então vigentes e, após o cálculo da nova RMI, a atualização e manutenção do valor do benefício” (doc. 54, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIV, a, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 194, IV; 201 e 202 da mesma Carta.



    Em razão do julgamento do Tema 334 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece parcial acolhida. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido à tese fixada no Tema 334 da Repercussão Geral, concluiu que:



     [...] a pretensão da parte autora é a revisão do seu benefício previdenciário aplicando-se regras de regimes distintos, a fim de obter os aspectos mais favoráveis de cada regime, hipótese vedada pelo E. STF no julgamento do multicitado Tema 334” (doc. 54, p. 3).



    Ao assim decidir, aquele Tribunal divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.501 RG/RS (Tema 334 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, ocasião em que foi fixada tese no sentido de que, para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria.



    Outrossim, consoante orientação desta Suprema Corte, não configura regime jurídico híbrido a aplicação do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos no período compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991, como se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991 (PERÍODO DO CHAMADO “BURACO NEGRO”). APLICABILIDADE DO ART. 144 DA REFERIDA LEI. REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Esta CORTE possui jurisprudência consolidada quanto à aplicabilidade do artigo 144 da Lei 8.213/1991 aos benefícios concedidos durante o chamado “buraco negro”, compreendido entre 5/10/1988 e 5/4/1991. 



    2. O art. 144 da Lei 8.213/91 previu o recálculo e o reajuste, de acordo com as regras nela estabelecidas, da renda mensal inicial de “todos os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991”. O próprio dispositivo, portanto, já tem sua aplicação voltada a benefícios concedidos sob a égide de legislações anteriores, não tendo o Acórdão recorrido provocado a criação de regime híbrido de normas. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, §11) (RE 964.113 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/2/2018).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 144 DA LEI 8.213/1991 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 5 DE OUTUBRO DE 1988 A 5 DE ABRIL DE 1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AI 857.062 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/4/2017).



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.542.994/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2025; RE 1.516.895/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2024; RE 1.510.387/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/9/2024; ARE 1.102.839/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/2/2018; RE 825.998/RS e ARE 1.517.811/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/10/2018 e 27/2/2025, respectivamente; e RE 1.156.248/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/10/2018.



    Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 334 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo julgamento da causa, afastada a ocorrência de regime jurídico híbrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator